Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0733180-30.2019.8.07.0001 Apelante(s) POUSADA RANCHO DO RALF LTDA. - ME Apelado(a)(s) ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Pousada Rancho do Ralf Ltda. - ME contra sentença (ID 17999645), integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 17999652), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD contra a ora apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora, para: a) condenar a ré na obrigação de não fazer consistente na proibição de execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) reais, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais); e b) condenar a ré a pagar a quantia de R$9.690,98 (nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e oito centavos), referente às parcelas mensais devidas a título de direitos autorais não pagas de todo o período em aberto de outubro de 2016 a outubro de 2019, e mais as que se venceram durante o curso do processo, corrigidas monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o respectivo vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 17999656), a apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que passa por sérias dificuldades financeiras e econômicas, sobretudo em decorrência da pandemia da Covid-19 que suspendeu as atividades turísticas em Pirenópolis. Em contrarrazões, o apelado sustenta que inexiste prova de que o estabelecimento hoteleiro não disponha de condições financeiras para arcar com os custos do processo, conforme exige a legislação processual civil (ID 17999661, p. 5). Esta relatoria, no despacho de ID 18261495, diante da ausência de documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou, facultativamente, recolhesse o preparo. Conforme certificado no ID 18679697, decorreu o prazo sem que a apelante se manifestasse. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça postulado no recurso. Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nada obstante, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. A despeito da pandemia da Covid-19 e da consequente repercussão na situação patrimonial de diversas sociedades empresárias, tal circunstância não elide o ônus probatório quanto à demonstração da real situação financeira da apelante, pessoa jurídica com fins lucrativos. Ressalta-se que a concessão do benefício à pessoa jurídica consiste em medida excepcional, razão pela qual somente deve ocorrer quando solidamente comprovada a real necessidade. Na hipótese, contudo, apesar de oportunizada a juntada de documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, a apelante quedou-se inerte. Assim, ante a falta de demonstração cabal de eventual situação financeira precária da apelante, por meio da juntada de documentos contábeis aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Nesse sentido, confiram-se julgados desta e. 2a Turma Cível, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Publique-se. Intime-se. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Brasília, 17 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.